Tribunal: TJSP
Processo: 1500167-45.2024.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. Recurso defensivo. Furto qualificado. Atuação da guarda municipal. Nulidade. Inocorrência. Desprovimento.

I. Caso em Exame
1 - Diego dos Santos de Lima foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, por furto qualificado, com pena substituída por restritivas de direitos. O réu, inconformado, busca a absolvição alegando ilicitude das provas

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. Recurso defensivo. Furto qualificado. Atuação da guarda municipal. Nulidade. Inocorrência. Desprovimento.

I. Caso em Exame
1 - Diego dos Santos de Lima foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, por furto qualificado, com pena substituída por restritivas de direitos. O réu, inconformado, busca a absolvição alegando ilicitude das provas obtidas pela Guarda Municipal.

II. Questão em Discussão
2 - A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da atuação da Guarda Municipal na prisão em flagrante e na obtenção de provas, considerando suas atribuições constitucionais e legais.

III. Razões de Decidir
3 - A Guarda Municipal, conforme art. 144, § 8o, da CF, pode atuar na proteção de bens e serviços municipais e realizar prisão em flagrante, conforme art. 301, do CPP.
4 - A jurisprudência do STJ e STF reconhece a legitimidade da Guarda Municipal para realizar prisões em flagrante, não havendo ilegalidade na atuação dos guardas no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese
5 - Recurso desprovido.